Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725039-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLENE PEREIRA APELADO: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Darlene Pereira (ID no 48754695) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 48303928). 2. Homologo a desistência de ID no 48764540 e, por consequência, não conheço os embargos de declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Certifique-se o trânsito em julgado imediatamente. 4. Oportunamente, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO